Tribunal: TJES
Processo: 5013410-48.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013410-48.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARIA ZILDA FERNANDES MONTEIRO

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013410-48.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
MARIA ZILDA FERNANDES MONTEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA QUE FOI INDUZIDA A ERRO. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VALORES À CONSUMIDORA. COMPENSAÇÃO IMPERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência da contratação impugnada nos autos, bem como a condenou à restituição simples da quantia descontada em desfavor da consumidora, além do pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, suscita preliminarmente a Requerente, ora Recorrida, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2).
De início, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido no
decisum
objurgado, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No tocante à arguição de inépcia da inicial por ausência de prova mínima a dar suporte ao pretendido pela parte autora, suscitada como questão preliminar, compreendo que tal questão não diz respeito à admissibilidade da demanda (Teoria da Asserção), mas sim ao mérito, de modo que deixo para apreciá-la no tópico pertinente.

(4). Já no que se refere à arguição de inépcia por carência de ação, para além de a prévia reclamação administrativa não se consubstanciar em requisito à propositura de demanda judicial, observo dos autos, de todo modo, que a consumidora registrou reclamação junto ao PROCON, sem êxito na resolução administrativa do imbróglio, razão pela qual também não merece acolhida a arguição do Recorrente no particular.

(5). Quanto ao mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que a consumidora afirma que pretendeu, na verdade, a contratação de um empréstimo consignado (e não um cartão de crédito), de modo que cabia ao Recorrente demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo quanto ao cumprimento do dever de informação em relação aos termos da avença. Quanto ao ponto, necessário dizer que a matéria em debate no presente caso, referente à prática de empréstimos realizados pelas instituições financeiras sem a adesão aparentemente voluntária dos consumidores, tem se repetido rotineiramente no âmbito desta Turma Recursal, inclusive em relação a diferentes estabelecimentos bancários, com promoção de vínculos negociais os quais, embora às vezes formalmente válidos, sugerem não contar com a firme pactuação dos clientes, que noticiam sempre a surpresa de descontos em seus rendimentos sem prévia solicitação, ainda que passado algum tempo do início da correspondente convenção financeira. De registrar que a questão em comento foi versada de maneira semelhante nos autos de vários feitos em relação especificamente ao Recorrente, volume de ações que reforça, por sua mesmeidade, as alegações dos consumidores de que tais ajustes podem ter sido realizados sem a tomada de seus consentimentos (ou de modo precário).

(6). Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação em comento (especialmente quanto ao pleno conhecimento do consumidor quanto aos termos do negócio), comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de inexistência da contratação, bem como no que tange à reparação material do montante descontado em desfavor da Recorrida.

(7).
No que se refere à compensação de créditos eventualmente existentes em face da Recorrida, observo que o Recorrente não comprova o repasse de quaisquer valores à consumidora, valendo o registro de que todas as faturas juntadas aos autos estão zeradas (sem qualquer registro de movimentação seja por saque, seja por compras a partir do plástico emitido), não havendo demonstração, com efeito, de qualquer contraprestação realizada em favor da Recorrida que justifique a compensação ora pretendida.

(8).
Por fim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da
média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (vício de consentimento em contratação de crédito pessoal), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração à condição pessoal do Recorrido – pessoa idosa), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função
de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus
próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)